Tribunal: TJBA
Processo: 8061385-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8061385-57.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIVALDA PEREIRA SOARES Advogado(s): ODIRLEI DOS SANTOS OLIVEIRA APELADOS: VIP GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA E BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Advogado(s): ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI ACORDÃO APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO. MÉDIA MONTA. VISTORIA PRÉVIA DISPONÍVEL. EDITAL CLARO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DO BEM . AUSÊNCIA DE VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA. RISCO INERENTE À ARREMATAÇÃO EM LEILÃO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO ARREMATANTE. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8061385-57.2021.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas.